Tribunal: TJMT
Processo: 1027465-46.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027465-46.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (APELADO), BEATRIZ DELACIO GNIPPER - CPF: 369.308.758-05 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA LEITE - CPF: 021.657.081-68 (ADVOGADO), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (APELADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 304.457.648-21 (ADVOGADO), THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - CPF: 329.852.858-79 (ADVOGADO), VITOR AFONSO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.526.305-24 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - CPF: 098.654.006-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Silvio
Zulli
contra decisão que não conheceu de seu recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento das custas processuais. O agravante sustenta que enfrenta falência como produtor rural e que sua única fonte de renda é benefício previdenciário de um salário-mínimo, o que justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante para justificar a concessão da justiça gratuita e, consequentemente, afastar a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação da parte.

As declarações de imposto de renda do agravante indicam a existência de patrimônio incompatível com a alegada insuficiência de recursos, sendo insuficiente a afirmação de que tais bens estariam arrecadados pela massa falida.

O agravante possui participação societária em empresa não atingida pela falência, mantém conta bancária ativa e reside em imóvel de alto padrão, além de utilizar veículo vinculado
à massa falida, circunstâncias que reforçam a ausência de hipossuficiência.

Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhidas as custas no prazo estipulado, configura-se a deserção do recurso de apelação, conforme disposto no art. 1.007 do CPC.

A conduta processual do agravante, caracterizada por atos protelatórios no processo falimentar, reforça a ausência de boa-fé na pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, não bastando a mera alegação da parte.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, deve a parte ser intimada para o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e o não recolhimento das custas no prazo estipulado configuram a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, caput, e 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1001218-80.2021.8.11.0017, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 09/12/2024.

TJMT, N.U 1004463-58.2023.8.11.0008, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravante(s)
:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA
–
EPP

E

WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

Agravado(s)
:

SILVIO ZULLI
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
SILVIO ZULLI
,

com o fito de reformar a decisão que
não conheceu do apelo por ele interposto, por deserção

(ID
264785780
).

Para tanto,
o
ora agravante aduz
que
enfrenta uma falência

diferente de um processo falimentar comum, em que somente é atingida a pessoa

jurídica, uma vez que se trata de falência de produtor rural. Logo, foi decretada não

somente a falência de suas empresas, mas também sua falência como pessoa física

(produtor rural)
.

Sustenta que
o referido processo falimentar ainda não foi

finalizado, razão pelo qual ainda constam no IRPF do Agravante os mencionados

bens. Contudo, o Agravante não mais possui acesso aos bens que outrora pertencia

e nem sequer possui contas bancárias em atividade, tendo em vista o encerramento

de todas elas quando da decretação da falência.

Defende que
não possui bens ou rendimentos além da

aposentadoria com a qual custeia sua sobrevivência, no importe de R$ 1.412 (
um
mil

quatrocentos e doze reais) mensais

(ID

267527783
).

A parte
agravad
a

apresent
ou
contrarrazões ao recurso
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
272428872
, ID
272881357
e ID
272904391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
, na verdade,
o
s
ora
agravante
s
pretende
m

a
reforma
d
a
decisão
que
a ele
s
indeferiu
o pedido de concessão d
os benefícios da justiça gratuita

formulado no recurso de apelação, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada se baseou em premissa equivocada, pois os bens constantes de suas declarações de imposto de renda na verdade pertencem à massa falida, da qual foi decretada em 2012, não tendo mais disponibilidade sobre estes.

Aduz que sua única fonte de renda é o benefício previdenciário no valor de um
salário-mínimo
.

Todavia, ao
analisar os argumentos do agravante e a documentação juntada aos autos, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada.

Primeiramente, verifico que o agravante não comprovou de forma satisfatória sua alegada hipossuficiência econômica. As declarações de imposto de renda juntadas apontam para uma situação financeira diversa da insuficiência de recursos alegada,
sendo insuficientes as alegações genéricas de que tais bens estariam arrecadados pela massa falida.

Ademais, outras circunstâncias apontam para a existência de recursos suficientes para arcar com as custas processuais, contrariando a hipossuficiência afirmada
.

Digo, o
agravante é sócio com 20% de participação na empresa SERIN
AGRO INDUSTRIAL
LTDA, não atingida pela falência decretada
.

Como se não bastasse, e
mbora alegue que não possui outras contas bancárias ativas por conta da falência, restou evidenciado que mantém conta no Banco Bradesco com chave PIX ativa
.

Outrossim, o
imóvel que ocupa, pertencente à massa falida, é de alto padrão, incompatível com a alegada renda mensal de um
salário-mínimo
, tendo em vista os elevados valores das faturas de energia elétrica
.

Ainda, c
onforme apontado pelo Ministério Público e documentos juntados pelo credor Marcos Vinícius Lopes Prioli, o agravante também utiliza veículo da massa falida, no caso uma caminhonete Toyota Hilux, em situação irregular.

Assim, não merece prosperar a alegação de hipossuficiência, havendo, ao contrário, fortes indícios da capacidade financeira do agravante para arcar com as custas processuais.

Ora, a
concessão do benefício da gratuidade não pode ocorrer de forma indiscriminada, mas deve estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos, o que não foi feito no caso concreto.

Por fim, cumpre ressaltar as condutas protelatórias do agravante no âmbito do processo falimentar, conforme apontado pelo Ministério Público e reconhecido por esta Corte em outros recursos, o que reforça a necessidade de não se prestigiar o pedido de gratuidade indeferido, sob pena de se fomentar a litigância abusiva.

Nesse contexto, indeferida a justiça gratuita e
intimado
para recolher o preparo recursal

deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme certificado
ao ID 264521271,
é
de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007,
caput
, do CPC, com o reconhecimento da deserção do recurso.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do apelo, ante a
sua flagrante

deserção
.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.
(TJMT - N.U 1001218-80.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO –
DESERÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. [...].
(TJMT - N.U 1004463-58.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESERÇÃO
DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS APÓS INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Mara
Grasel
contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação, configurando a
deserção
em razão da falta de preparo. A agravante requereu a gratuidade de justiça, indeferida na origem e nas instâncias superiores, e não recolheu as custas no prazo estipulado após intimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a exigência de intimação para o recolhimento de custas processuais em caso de indeferimento de gratuidade de justiça e a configuração da
deserção
diante da inércia da parte intimada.

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso sem preparo exige a intimação da parte para realizar o recolhimento, sob pena de
deserção
(CPC, art. 1007, §4º).

4.
O STJ já consolidou entendimento de que, uma vez esgotado o prazo para pagamento das custas após a intimação, a
deserção
é medida impositiva
. No caso, a agravante foi devidamente intimada, porém deixou de realizar o preparo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A
deserção
do recurso de apelação é caracterizada pela falta de recolhimento das custas, após indeferimento de gratuidade de justiça e intimação da parte para o pagamento
."
(TJMT - N.U 1004104-81.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024).

Então, sem que tenha a ora agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025